Tribunal: TJSP
Processo: 2114830-13.2021.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Marca
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: Grupo Reservado de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
RESCISORIA – Prova nova (CPC, art. 966, VII) – Ação inibitória de uso de marca julgada improcedente pelo Órgão Colegiado – Concessão do registro da marca após o trânsito em julgado do acórdão rescindendo – Prova nova não configurada – Redação do inciso VII do art. 966 do CPC pressupõe que "prova nova" já existia quando da prolação da decisão rescindenda e era desconhecida do interessado ou

Ementa:
RESCISORIA – Prova nova (CPC, art. 966, VII) – Ação inibitória de uso de marca julgada improcedente pelo Órgão Colegiado – Concessão do registro da marca após o trânsito em julgado do acórdão rescindendo – Prova nova não configurada – Redação do inciso VII do art. 966 do CPC pressupõe que "prova nova" já existia quando da prolação da decisão rescindenda e era desconhecida do interessado ou dela não pôde fazer uso – Pressuposto do inciso VII do art. 966 do CPC ausente – Extinção do processo sem resolução do mérito.

Dispositivo: extinguem o processo sem resolução do mérito, com determinação.